Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711741-15.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: HENRIQUE SILVA MARQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18298534) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO DFG-14. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI DA IUJ RELATIVA AO CARGO DE PROCURADOR DO DF. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA LC 840/2011. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para pagamento das diferenças salariais referentes ao exercício de cargo comissionado DFG-14, como Coordenador do Núcleo da Defensoria Pública do Distrito Federal de Taguatinga, cuja função implica no aumento da carga horária de 30 horas para 40 horas semanais. 2. No caso dos autos, em que pese se tratar de cargos distintos, entendo que se aplica a mesma ratio decidendi do julgamento do Incidente de Uniformização de jurisprudência n. 2019.00.2.002993-0, no qual foi fixada a seguinte tese: Em razão da natureza das atribuições do cargo de Procurador do Distrito Federal, a princípio, incompatíveis com o controle de jornada de trabalho, das regras próprias da atividade, previstas no Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), e da ausência de lei especial ou de norma regulamentar que discipline o horário de trabalho, a referida carreira não se enquadra no regime de trabalho de 30 horas semanais de que trata o art. 57 da Lei no 840/2011. Em consequência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão com fundamento no art. 58 da mesma Lei. 3. A Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios dispõe sobre a carreira, direitos, garantias, prerrogativas e responsabilidades dos Defensores Públicos do Distrito Federal, não disciplina o horário de trabalho do defensor público, de modo que não se pode falar que a carreira se submete ao trabalho de 30 horas semanais previsto no art. 57 da Lei Complementar 840/2011. 4. Ademais, entendo que o exercício das atribuições do cargo de Defensor Público do Distrito Federal, à semelhança da carreira de Procurador do DF, Ministério Público e Magistratura, também se mostra incompatível com o controle de jornada de trabalho. 5. Em consequência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. (Acórdão 1233214, 07117411520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando contradição no acórdão quanto a decisão administrativa do TCDF, não impugnada judicialmente, que entendeu ser aplicável o art. 57 e 58 da LC 840 a carreira da Defensoria Pública. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Ademais, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro a figura da coisa julgada administrativa imutável, uma vez que, diferentemente do Sistema francês ou Sistema do contencioso administrativo, o Sistema que vigora no Brasil é o de controle judicial ou jurisdição única, pelo qual as decisões administrativas podem ser revistas pelo Judiciário. Tal sistema se manifesta inclusive no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266271, 07117411520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 18298535 e 18298536). O recorrente sustenta que os acórdãos violaram o princípio da irredutibilidade dos vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF/88, alegando que os arts. 57 e 58 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 devem ser aplicados à carreira de Defensor Público do Distrito Federal, da qual é integrante, haja vista o aumento da sua jornada de trabalho com a ocupação de função comissionada sem o correspondente acréscimo remuneratório. No entanto, verifica-se que a questão de fundo apresentada no apelo extremo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF